Tribunal: TJSP
Processo: 7003961-72.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Requisito objetivo demonstrado. Progressão ao regime semiaberto. Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo não comprovado. Histórico de prática de faltas disciplinares de natureza grave. Indeferimento bem justificado. Recurso desprovido.